Tribunal: TJDFT
Processo: 0707671-31.2023.8.07.0010
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO NA ORIGEM. ASSÉDIO PROCESSUAL E ADVOCACIA PREDATÓRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PREVISÃO CONTRATUAL E LEGAL. OFENSA AO DIREITO DE INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
1. Uma vez concedido pelo Juízo de origem o benefício da justiça gratuita, constata-se a ausência de interesse recursal no que tange ao pedido de concessão da gratuidade postulado em sede recursal, implicando, portanto, no não conhecimento do recurso quanto ao ponto.
2. Conforme já decidido pela eg. 8a Turma, “para caracterizar o denominado ‘assédio processual’, não deve ser levada em consideração a quantidade de demandas ajuizadas, mas sim se houve abuso no direito de litigar ou se os ajuizamentos tiveram por objetivo único importunar a parte contrária” (Acórdão 1827104, 07124494720238070009, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/3/2024, publicado no DJE: 20/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada).
3. Diante da previsão legal, notadamente o art. 6° da Lei n°10.820/2003, e a Resolução no 1.326 de 16 de setembro de 2015, bem como expressa previsão contratual, não há ilegalidade no desconto em folha do valor mínimo da fatura do cartão de crédito consignado.
4. Embora o consumidor alegue ter contratado um empréstimo simples na modalidade consignado, há nos autos ampla documentação indicando a contratação para adesão a um cartão de crédito consignado. Além do mais, o cartão foi desbloqueado e usado normalmente, não evidenciando, assim, conduta abusiva por parte do Banco réu, que comercializou produto financeiro regulamentado por lei.
5. Não constatada qualquer irregularidade ou ilegalidade na contratação de cartão de crédito na modalidade consignado, o contrato permanece válido.
6. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA.